Tribunal: TJMT
Processo: 0022029-16.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022029-16.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELDO BORGES DE LARA PINTO - CPF: 293.362.871-68 (AGRAVADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUST/TUSD. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DISTINÇÃO ENTRE VIGÊNCIA E EFICÁCIA. CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente estadual, mantendo sentença que concedeu segurança para afastar a incidência de ICMS sobre TUST/TUSD até 29/05/2024, com aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da eficácia de medida liminar, determinada em incidente de suspensão, afasta sua vigência para fins de enquadramento na modulação do Tema 986/STJ; e (ii) saber se a posterior confirmação da liminar por sentença de mérito autoriza a incidência da modulação favorável ao contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 visa resguardar a confiança legítima dos contribuintes amparados por decisões judiciais, não se limitando a uma leitura meramente literal do marco temporal.

4. A decisão de suspensão de liminar possui natureza precária e não revoga nem invalida a decisão originária, restringindo-se à suspensão de sua eficácia, sem afetar sua vigência no plano jurídico-processual.

5. A distinção entre vigência e eficácia revela-se determinante: a liminar subsiste como ato válido, ainda que temporariamente ineficaz, preservando aptidão para fins de incidência da modulação.

6. A confirmação da liminar por sentença de mérito confere estabilidade ao provimento jurisdicional, consolidando a situação jurídica e reforçando a proteção da confiança do jurisdicionado.

7. Precedentes desta Corte corroboram a compreensão de que a suspensão da liminar não impede a aplicação da modulação quando há posterior confirmação judicial, inexistindo distinção fática relevante no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão da eficácia de liminar, em sede de incidente próprio, não afasta sua vigência formal no processo para fins de aplicação da modulação de efeitos.”

“2. A confirmação da liminar por sentença de mérito autoriza a incidência da modulação estabelecida no Tema 986/STJ, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, em sua integralidade, a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
Eldo
Borges de Lara Pinto.

Extrai-se dos autos que o
mandamus
foi impetrado com a finalidade de afastar a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição de Energia Elétrica (TUST/TUSD), no tocante às unidades consumidoras de titularidade do impetrante.

Verifica-se que, em 12/05/2015, foi deferida medida liminar, cuja eficácia, contudo, veio a ser posteriormente suspensa por decisão da Presidência deste Tribunal, proferida no âmbito do Incidente de Suspensão de Liminar nº 53.157/2015.

Sobreveio sentença de mérito que concedeu a segurança pleiteada, confirmando parcialmente a medida liminar anteriormente deferida e reconhecendo a incidência da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar a exigibilidade do ICMS sobre as referidas tarifas até a data de 29/05/2024.

Inconformado, o ente estadual interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da modulação de efeitos ao caso concreto, ao argumento de que a medida liminar, embora deferida em momento anterior a 27/03/2017, não se manteve eficaz até o termo final fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de sua ulterior suspensão.

A decisão monocrática ora agravada rejeitou as razões recursais, negando provimento à apelação e preservando, por conseguinte, a sentença em todos os seus termos.

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso reitera a tese anteriormente deduzida, defendendo que a superveniente suspensão da medida liminar obsta o preenchimento dos requisitos cumulativos delineados no Tema 986/STJ, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado restringe-se à correta aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, notadamente no que se refere aos reflexos decorrentes da suspensão da eficácia da medida liminar anteriormente deferida em favor da parte impetrante.

Em termos objetivos, discute-se se a suspensão da eficácia da liminar, determinada pela Presidência deste Tribunal no âmbito do Incidente nº 53.157/2015, possui o condão de afastar sua vigência para fins de enquadramento na modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como se a posterior confirmação da medida por sentença de mérito autoriza a incidência da referida modulação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.692.023/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido da inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição de Energia Elétrica (TUST/TUSD) na base de cálculo do ICMS, promovendo, todavia, a modulação dos efeitos da decisão com vistas à preservação de situações consolidadas.

Sob uma leitura estritamente literal, a modulação alcançaria os contribuintes que obtiveram provimentos liminares até 27/03/2017. Entretanto, a interpretação sistemática e teleológica do julgado evidencia que seu escopo primordial reside na proteção da confiança legítima dos jurisdicionados que, amparados por decisões judiciais, estruturaram sua conduta tributária.

Nesse cenário, revela-se imprescindível examinar a natureza jurídica do instituto da suspensão de liminar.

A decisão suspensiva proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Incidente de Suspensão nº 53.157/2015, não tem o condão de revogar ou invalidar a medida liminar anteriormente deferida, limitando-se a obstar, de forma precária e temporária, a produção de seus efeitos, sem qualquer interferência em sua existência jurídica no processo.

Nessa linha, sob o prisma técnico-processual, a liminar subsiste no plano da validade, embora com sua eficácia provisoriamente suspensa.

A distinção entre vigência e eficácia mostra-se, portanto, fundamental para a adequada compreensão da modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, verifica-se que a medida liminar concedida foi ulteriormente confirmada por sentença de mérito, circunstância que lhe confere estabilidade e definitividade, reforçando, de modo significativo, a proteção da confiança legítima do contribuinte.

A interpretação teleológica da modulação conduz à conclusão de que a confirmação da liminar por sentença supre eventual controvérsia acerca da continuidade de sua eficácia, porquanto consolida, em caráter definitivo, o direito anteriormente reconhecido em sede precária.

Corrobora tal entendimento o precedente oriundo desta Corte, que expressamente reconhece que a suspensão dos efeitos da liminar não afasta sua vigência formal no processo, tampouco impede a incidência da modulação quando há posterior confirmação por sentença de mérito, nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA REPETITIVO 986, DO STJ. APLICAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. INCIDENTE DE SUSPENSÃO N.º 53.157/2015, PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, no período entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986, do STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a suspensão da eficácia da liminar, pela Presidência do TJMT, afasta sua vigência para fins da modulação dos efeitos do Tema 986, do STJ; e (
ii
) se a confirmação da liminar por sentença autoriza a aplicação da modulação favorável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, firmou tese pela inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, com modulação dos efeitos para proteger decisões liminares vigentes até 27.03.2017.

4. A suspensão administrativa da eficácia da decisão liminar, por decisão do Presidente do TJMT, não invalida nem revoga a liminar, que permanece vigente no processo.

5. A confirmação da liminar por sentença confere-lhe natureza definitiva, autorizando a aplicação da modulação do Tema 986, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão dos efeitos de liminar, determinada em sede de pedido de suspensão, não retira sua vigência formal no processo.”

“2. A confirmação da liminar por sentença de mérito autoriza a aplicação da modulação dos efeitos firmada no Tema 986, do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: LC n.º 87/1996, art. 13, § 1.º, inciso II, alínea “a”; CPC/2015,
arts
. 927, § 3.º, e 1.021; Lei n.º 8.437/1992, art. 4.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Agravo Interno n.º 1001183-24.2016.8.11.0041.

(N.U 1005815-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/
2025)(
g.n
)

O entendimento ora adotado mostra-se, portanto, em plena consonância com a natureza jurídica do instituto da suspensão de liminar, bem como com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Não se identifica, na hipótese dos autos, qualquer elemento apto a justificar a distinção (
distinguishing
) em relação ao precedente supracitado, haja vista a substancial identidade fática entre as situações comparadas.

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, que, ao negar provimento ao recurso de apelação, preservou, de forma adequada, a sentença concessiva da segurança.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026